Tribunal: TJSP
Processo: 2126311-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Bens móveis – Execução de título extrajudicial – Agravo de instrumento provido – Embargos de declaração – Ausência de omissão – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2126311-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA, é embargado NELSON GONÇALVES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126311-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE:
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.
EMBARGADO:
NELSON GONÇALVES DA SILVA
COMARCA:
SÃO CARLOS
EMENTA: Bens móveis Execução de título extrajudicial
Agravo de instrumento provido
Embargos de declaração

Ausência de omissão Rejeição.
VOTO N° 44.515
(recurso digital)
Embargos de declaração em face de v. aresto que deu
provimento ao agravo de instrumento, revogando a ordem de penhora de
percentual de aposentadoria, em execução de título extrajudicial relativa a bens
móveis.
Aponta a embargante omissão, não tendo sido
enfrentado seu argumento, suscitado em contraminuta, a respeito de reiterados
precedentes admitindo a penhora de 30% de salário ou aposentadoria,
independentemente da origem da dívida, enfatizando o expressivo valor do
benefício do executado, de sorte que a constrição não compromete sua
subsistência.
É o relatório.
Conforme o art. 1.022 do atual Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126311-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado obscuridade,
contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver pronunciamento
judicial. O legislador de 2.015 inovou em relação ao estatuto anterior ao incluir o
erro material como vício passível de ser sanado neste recurso.
A respeito dessa espécie de defesa, leciona Marcus
Vinicius Rios Gonçalves:
Os embargos de declaração foram incluídos entre os
recursos previstos em nosso ordenamento jurídico, como demonstra a leitura
do art. 994 do CPC. O critério para verificação do que é recurso é
estritamente legal, devendo ser considerado tais aqueles previstos em lei.
No entanto, eles têm finalidade um tanto distinta dos
demais. De maneira geral, os recursos servem para sujeitar a decisão a uma
nova apreciação do Poder Judiciário, por aquele que esteja inconformado.
Aquele que recorre pretende modificar a decisão.
A finalidade dos embargos de declaração é distinta. Servem
não para modificar a decisão, mas para integrá-la, sanar os vícios de
obscuridade, contradição ou omissão que ela contenha, ou ainda corrigir erro
material. Sua função é complementar, esclarecer a decisão ou sanar erro
material. Por isso, eles não são apreciados por um órgão diferente, mas pelo
órgão que a prolatou (Novo Curso de Direito Processual Civil, Saraiva, 9a ed.,
vol. 3, pp. 315).
No presente caso, não há que se cogitar em omissão,
pois acórdão embargado enfrentou o tema central do agravo de instrumento, isto
é, se era ou não possível a penhora de percentual de aposentadoria do
executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126311-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Veja-se a fls. 100:
A impenhorabilidade de salário, aposentadoria, pensão e
qualquer tipo de remuneração habitual, prevista no art. 833, IV do Código de
Processo Civil, foi instituída como proteção à manutenção da subsistência
mensal do executado e sua família. O texto legal é cristalino: são
impenhoráveis os bens e proventos indicados, de forma que permitir a
constrição, ainda que parcial, significaria uma decisão contra legem.
E mais adiante (fls. 102):
Outrossim, o § 2o do art. 833 do atual estatuto possibilita a
constrição nos casos em que a medida tiver por fim o pagamento de
prestação alimentícia ou a remuneração do executado for superior a
cinquenta salários mínimos, o que não é a presente hipótese.
Portanto, cuidando a regra geral de proteger os rendimentos
mensais, somente nos casos em que a legislação expressamente dispuser de
outra forma admite-se sua penhora, não sendo o caso dos autos, porque,
reitere-se, o débito exequendo não ostenta caráter alimentar.
Na presente hipótese, verifica-se que foi determinada a
penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da aposentadoria
mensais líquidos do executado, ou seja, a penhora de R$5.264,71 (cinco mil,
duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos).
Os valores constritos têm caráter salarial e, portanto,
impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC atual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126311-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Ainda que o decisum não tenha expressamente
enfrentado a questão conforme defendido pela exequente, restou suficientemente
fundamentada a relativização da impenhorabilidade apenas para o pagamento de
créditos de natureza alimentar, pois assim estaria sendo valorizada a subsistência
de ambos, credor e devedor, exatamente porque ambos têm natureza alimentar.
Assim sendo, a contrario sensu, restou tacitamente
rejeitada a tese suscitada em contraminuta. Oportuno consignar que a
relativização da impenhorabilidade atualmente encontra defensores das duas
correntes (isto é, apenas para verbas de caráter alimentar ou em prol da
satisfação de qualquer dívida, independentemente de sua origem), não estando a
questão pacificada na jurisprudência pátria seja em proporção de julgados, seja
pela instauração de precedentes de uniformização (Súmula, IRDR, recurso
repetitivo, repercussão geral).
Em
verdade,
depreende-se
que
a
embargante
pretende rediscutir as razões de decidir explanadas no v. aresto que julgou o
agravo de instrumento com vistas a um novo exame do recurso, com análise sob
outra ótica que soasse favorável a seus interesses.
No entanto, não é esta a função dos embargos, que
têm natureza integrativa para completar o julgamento que apresentou alguma
falha sanável por mera declaração. Não se presta à discussão em sede de
declaratórios eventual divergência na jurisprudência para aplicação da regra
jurídica.
Nesse sentido, inúmeros julgados desta Corte, dentre
os quais destaco:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126311-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Utilização de
embargos de declaração com nítido propósito de rediscutir a questão.
Inadmissibilidade. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS (ED
Cível no 1004623-85.2019.8.26.0047, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. AZUMA NISHI, j. 04/05/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e
Obscuridade - Não caracterização - Honorários e multa do art. 523 do CPC -
Pagamento voluntário realizado no prazo de quinze dias, previsto no CPC -
Indevidos a multa, e os honorários pretendidos - Questão já apreciadas -
Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova
discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para
suscitar
razões
novas
-
Embargos
rejeitados
(ED
Cível
no
0015092-18.2017.8.26.0068, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Mendes
Pereira, j. 04/05/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Defeitos inexistentes.
Pretensão ao reexame da causa. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados (ED
Cível no 1002051-94.2018.8.26.017, 3a Câmara de Direito Privado, Rel.
Carlos Alberto de Salles, j. 04/05/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO
DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MANIFESTO CARÁTER INFRINGENTE DA
IRRESIGNAÇÃO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. .- É de
rigor a rejeição de embargos de declaração, se seu intuito é meramente
infringente, e se não há no julgado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil (ED Cível no 1004107-40.2018.8.26.0002, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Adilson de Araujo, j. 04/05/2020).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO

CARÁTER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126311-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
INFRINGENTE

EMBARGOS
REJEITADOS
(ED
Cível
no
2027469-89.2020.8.26.0000, Rel. Antonio Nascimento, j. 28/04/2020).
Desse modo, inexistindo qualquer omissão no julgado,
encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos adequados para o
provimento ao agravo, estes embargos declaratórios não têm razão de ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR